Tribunal: TJES
Processo: 0007086-35.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – EFEITOS – PRESUNÇÃO RELATIVA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO APELANTE - POSSE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora configurada a revelia da apelada pela ausência de contestação nos autos, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial (posse anterior e esbulho) é relativa, de modo que, ainda assim, cabe ao autor, ora apelante, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da demanda.
Por conseguinte, embora configurada a revelia da ora apelante os seus efeitos não se operam de plano, com a consequente procedência dos pedidos, como argumenta o ora apelante.

2.
O
exercício da posse se dá pela presença do possuidor, sendo desnecessário qualquer tipo de registro como requisito para a sua demonstração, bastando, para tanto, o
animus domini
. Nestes termos, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

3.
Logo, nas ações possessórias deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o artigo 1.196 do Código Civil, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no §2º do artigo 1.210, também do Código Civil.

4.

N
ão
tendo sido demonstrado o exercício da posse pelo ora apela
nte
, não merece reforma a sentença apelada.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007086-35.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON DE OLIVEIRA

APELADO: ELAINE APARECIDA REIS CARDOSO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – EFEITOS – PRESUNÇÃO RELATIVA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO APELANTE
–
POSSE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora configurada a revelia da apelada pela ausência de contestação nos autos, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial (posse anterior e esbulho) é relativa, de modo que, ainda assim, cabe ao autor, ora apelante, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da demanda.
Por conseguinte, embora configurada a revelia da ora apelante os seus efeitos não se operam de plano, com a consequente procedência dos pedidos, como argumenta o ora apelante.

2.
O
exercício da posse se dá pela presença do possuidor, sendo desnecessário qualquer tipo de registro como requisito para a sua demonstração, bastando, para tanto, o
animus domini
. Nestes termos, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

3.
Logo, nas ações possessórias deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o artigo 1.196 do Código Civil, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no §2º do artigo 1.210, também do Código Civil.

4.

N
ão
tendo sido demonstrado o exercício da posse pelo ora apela
nte
, não merece reforma a sentença apelada.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0007086-35.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON DE OLIVEIRA

APELADO: ELAINE APARECIDA REIS CARDOSO

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO - ES4824-A, JOSEMAR FRANCISCO PEGORETTE - ES27088

Advogado do(a) APELADO: CARLOS CESAR SILVA - MG70443-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
AMILTON DE OLIVEIRA
contra a sentença digitalizada às fls. 109/11, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, Samuel Miranda Gonçalves Soares, que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
ELAINE APARECIDA REIS C. DA SILVA
julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 75/83 que:
a)
a sentença deixou de decretar a revelia da apelada;
b)
mesmo que anualmente, nunca abdicou da posse e propriedade do bem descrito nos autos;
c)
a escritura registrada, os recibos e pagamento das capinas e limpezas do lote não foram consideradas pela sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelante em face da apelada na qual alega que é proprietário do imóvel descrito na inicial e que embora tenha mudado para o Estado de São Paulo desde o ano de 2015, manteve os cuidados de conservação do bem.

Aduz, ainda, que em razão da pandemia causada pela Covid-19 deixou de visitar o imóvel com regularidade e identificou a construção de uma casa no terreno e um requerimento de fornecimento de energia elétrica em nome da ora apelada.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos autorais, pois embora tenha considerado incontroversa a propriedade do bem, entendeu que o recorrente não demonstrou o exercício de sua posse, tendo ainda considerado incontroverso que a ora apelada adquiriu o imóvel de terceiro estranho à lide.

Em suas razões recursais o ora apelante se insurge, inicialmente, contra a omissão da sentença quanto à configuração da revelia da ora apelada.

Compulsando os autos é possível verificar que à fl. 36 foi determinada a citação da ora apelada, cujo Aviso de Recebimento assinado por ela própria foi juntado aos autos em 05/02/2021 (fl. 37-v) e deflagrou o termo inicial para a apresentação de contestação nos autos.

Na sequência, em 12/02/21 (fls. 40/41) a ora apelada juntou instrumento procuratório aos autos, data em que seu patrono constituído realizado carga dos autos (fl. 42).

A ora recorrida somente voltou a se manifestar nos autos em 23/06/23, por meio da petição acostada às fls. 44/45, na qual noticia ter sido vítima de criminosos que lhe venderem o imóvel como se proprietários fossem e pugna pela realização de um acordo entre as partes.

Sucessivamente, às fls. 49/53 o ora apelante aponta a ausência de contestação por parte da apelada e pede a aplicação dos efeitos da revelia, com a consequente procedência de suas pretensões.

O juízo de primeiro grau designou audiência de conciliação (fl. 62), cujo termo veio acostado à fl. 69 registrando a impossibilidade de conciliação e a ausência de requerimento de provas a serem produzidas.

Após, sobreveio a sentença apelada que, de fato, não se manifestou acerca da revelia da ora apelada.

Feito esse breve relato, tem-se que o art. 344 do CPC/15 é claro ao dispor que se
“o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

Por sua vez, o art. 345 do mesmo diploma ressalva a incidência dos efeitos da revelia nas hipóteses elencadas nos incisos I a IV do
caput
.

Da análise dos dispositivos citados e de sua aplicação ao caso em tela, tem-se que a ora recorrente não apresentou contestação no prazo legal, o que, de fato a torna revel.

Não obstante, embora configurada a revelia da apelada, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial (posse anterior e esbulho) é relativa, de modo que, ainda assim, cabe ao autor, ora apelante, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da demanda.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)
.

Assim, nos termos da citada jurisprudência do STJ,
“Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega”
.

Por conseguinte, embora configurada a revelia da ora apelante os seus efeitos não se operam de plano, com a consequente procedência dos pedidos, como argumenta o ora apelante.

E, nessa esteira, vê-se que o recorrente declinou da produção de outras provas, conforme termo de audiência acostado à fl. 69.

Os documentos acostados à petição inicial não se mostram suficientes a demonstrar o exercício da posse pelo ora apelante, quese limitou a acostar a escritura do imóvel com a respectiva matrícula (fls. 19/20), o que, entretanto não é suficiente para demonstrar o efetivo exercício da posse.

Com efeito, o exercício da posse se dá pela presença do possuidor, sendo desnecessário qualquer tipo de registro como requisito para a sua demonstração, bastando, para tanto, o
animus domini
.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o artigo 560 do CPC/15 que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”
.

Referida ação está vinculada a três pressupostos elencados no artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a turbação –, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Nestes termos, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Logo, nas ações possessórias deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o artigo 1.196 do Código Civil, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no §2º do artigo 1.210, também do Código Civil.

Aliás, como acima ponderado, a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, como no caso em tela, não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito ao título de propriedade.

Assim, incumbe ao autor da demanda possessória provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao demandante incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

No caso em tela, como dito, o apelante não foi exitoso em demonstrar o exercício da posse sobre o terreno descrito nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A prova de exercício anterior da posse é indispensável ao julgamento de procedência da pretensão deduzida em ação possessória. 2 – Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. 3 – Se o autor não consegue comprovar suficientemente o exercício de posse, não tem direito à proteção possessória.
4 – Recurso conhecido e desprovido” (TJES. Apelação Cível nº 0000097-04.2014.8.08.0004. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do Julgamento 05/09/2016).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. REJEIÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA.

1. A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC/73 e arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES. Apelação Cível nº 0014337-97.2012.8.08.0026. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do Julgamento 19/07/2016).

Portanto, não tendo sido demonstrado o exercício da posse pelo ora apelante, não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de dificuldade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.